Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710732-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JUSSARA RIBEIRO DOS SANTOS, FABRICIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. em face das r. decisões (IDs 58695787 e 60522617 do processo de origem) que, nos autos da Liquidação de Sentença que lhe movem Jussara Ribeiro dos Santos e Fabrício Carlos dos Santos, indeferiu pleitos deduzidos pela Agravante e determinou que ela arque com os honorários do perito. Alega a Agravante, em resumo, que o douto Juízo a quo não expôs devidamente o motivo de não acolher suas alegações de coisa julgada material e eficácia preclusiva da coisa julgada que, no seu entender, afastariam a pretensão de liquidação do julgado coletivo deduzidos pelos Agravados. Defende que os Agravados não têm o direito deduzido no feito de origem, uma vez que ajuizaram ações judiciais individuais anteriores à Ação Civil Pública, objeto da liquidação, e que naquelas ações receberam tudo a que faziam jus. Fundamenta o seu entendimento na coisa julgada material, na eficácia preclusiva da coisa julgada e no fato de não terem os Agravados requerido a suspensão das ações individuais durante a tramitação da Ação Civil Pública, nos termos do art. 104 do CDC. Assevera, por fim, que o valor dos honorários periciais deve ser distribuído igualmente entre as partes. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela para que cessem os efeitos das r. decisões atacadas até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o Agravo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Da leitura da r. decisão de ID 58695787 não extraio o vício de fundamentação alegado pela Agravante. Ao contrário, considero que os motivos expostos pelo d. Juízo a quo são congruentes para gerar a conclusão adotada. Quanto ao mérito das questões decididas, entendo, a priori, que os argumentos deduzidos não são capazes de refutar os termos da r. decisão agravada. O próprio Agravante, nas razões do recurso, indicou todas as ações individuais que foram propostas pelos Agravados (ID 15833185, fl. 12), que trataram de “danos materiais decorrentes de ITBI”, “lucros cessantes, inversão de cláusula penal e IPTU/Taxas condominiais”, “danos materiais decorrente da contratação do ‘Kit Acabamento’” e “Juros de Obras”. Além dessas, o cumprimento de sentença em que se pleiteia o pagamento dos valores a serem liquidados no feito de origem. O objeto do processo de referência deste agravo de instrumento é liquidar o valor indenizatório pela desvalorização dos imóveis, direito reconhecido no julgado coletivo, que não foi objeto, portanto, das ações individuais propostas pelos Agravados. Diante da falta de identidade da causa de pedir e do objeto das demandas individuais e coletiva, considero que não procedem os argumentos no sentido de incidência ao caso da coisa julgada, dos efeitos preclusivos da coisa julgada e que também não há como restringir os efeitos da sentença coletiva em razão de os Agravados não terem requerido a suspensão dos feitos individuais, na forma do art. 104 do CDC. Destaco jurisprudência do c. STJ colacionada na r. decisão agravada, no sentido de que “a coisa julgada, em virtude de demandas coletivas, somente se opera em relação às individuais quando houver identidade de objetos entre elas”. Quanto à responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais, melhor sorte não socorre à Agravante. Diferente da fase de conhecimento, em que o direito ainda é controverso, a fase de liquidação busca somente aferir a extensão do valor devido, razão pela qual os honorários periciais devem ser pagos pelo devedor. Nesse sentido o entendimento adotado pelo c. STJ no REsp n.o 1274466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Apesar do referido precedente ter sido editado na vigência do CPC/73, considero que, por se tratar de um entendimento baseado na lógica, a sua aplicação não merece qualquer retoque na vigência do novo CPC. Em abono ao exposto, o seguinte aresto deste Eg. Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E FIXAÇÃO DE MULTA POR CAUSA DO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DESSA DECISÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE OS AUTORES DE DEMANDA INDIVIDUAL BENEFICIARREM-SE DA COISA JULGADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA PEDIR ENTRE O FEITO INDIVIDUAL E O FEITO COLETIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Não é nula a decisão que, ao vislumbrar a inexistência dos vícios apontados no art. 1.022, do CPC, e constatar o intuito manifestamente protelatório, rejeita os embargos de declaração e fixa multa. 2. Para que se fale em eficácia preclusiva da coisa julgada, regulada pelo art. 508, do CPC, é preciso que se afirme, como pressuposto, que se produziu coisa julgada entre as mesmas partes. Se a ação coletiva não tinha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da ação individual, não se há de corrigitar da eficácia preclusiva de questões decididas no feito coletivo em relação ao feito individual. 3. A ação individual veicula pedido e causa de pedir diversos dos formulados na ação civil pública, de modo que a obrigação prevista no art. 104, do CDC, de pleitear a suspensão da ação individual para poder se beneficiar da coisa julgada produzida na ação coletiva, não se aplica ao caso dos autos. 4. É certo que, na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 95, do CPC. Entretanto, tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento. Isso porque, na fase de conhecimento, ainda não se sabe quem detém o direito, de modo que a teleologia da norma é impedir de que se jogue sobre os ombros de alguma das partes o ônus da custear a realização de uma prova, se ainda não se sabe quem ao final será o vencedor da demanda. Por outro lado, durante a fase de liquidação, já se tem a certeza de quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão. Nessa condição, não se vislumbra razão lógica para que se imponha ao titular do direito o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que já possui. Esse foi o raciocínio invocado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp repetitivo n.o 1274466/SC, sob a égide do CPC/1973, que continua válido, mesmo após a superveniência do CPC/2015. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1236335, 07160433820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante tais considerações, não há como reconhecer a probabilidade do direito da Agravante, o que impede a antecipação da tutela recursal. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator